Tribunal: TJDFT
Processo: 0735507-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. MOROSIDADE INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal para cobrança de IPTU e TLP referentes aos exercícios de 2002 a 2004, rejeitou exceção de pré-executividade em que se arguia a prescrição intercorrente. A agravante sustenta paralisação do feito entre 12/05/2016 e 19/10/2021, superior a cinco anos, e requer o reconhecimento da prescrição com a extinção do crédito tributário e da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, em razão de suposta inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, ou se a paralisação decorreu de causas suspensivas e de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, aptos a afastar a fluência do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição constitui causa de extinção do crédito tributário e, no âmbito da execução fiscal, submete-se ao regime do art. 40 da Lei no 6.830/1980, com observância da orientação fixada pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).
4. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e implica interrupção da prescrição por configurar confissão do débito, conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.
5. O prazo prescricional volta a fluir a partir do inadimplemento e cancelamento do parcelamento, não sendo computável o período em que o crédito permaneceu com exigibilidade suspensa.
6. A indisponibilidade dos autos em razão de sua digitalização constitui circunstância inerente ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputada à desídia do exequente, conforme a Súmula 106 do STJ.
7. A aplicação da Súmula 106 do STJ estende-se à prescrição intercorrente, segundo entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), afastando o reconhecimento da prescrição quando a paralisação decorre de fatores alheios à atuação da Fazenda Pública.
8. Superada a fase de digitalização, a Fazenda Pública promove o regular prosseguimento do feito, demonstrando ausência de inércia injustificada após o restabelecimento da tramitação processual.
9. O conjunto fático-processual evidencia que não transcorreu prazo superior a cinco anos de inércia exclusiva do exequente após o cancelamento do parcelamento, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir a partir do inadimplemento.”; “2. A paralisação do processo por motivos inerentes ao mecanismo judiciário, como a digitalização dos autos, não configura inércia da Fazenda Pública nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.”; “3. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia exclusiva do exequente por prazo superior ao quinquênio legal.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, 156, V, e 174, parágrafo único, IV; Lei no 6.830/1980, art. 40 e § 4o; CPC, art. 1.015, parágrafo único, e art. 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção; STJ, AgInt no REsp 2.122.278/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJDFT, APC 0018935-23.2013.8.07.0015, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024; TJDFT, APC 0711336-71.2022.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025.